Tribunal: TJMT
Processo: 1024243-13.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1024243-13.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - RONDONÓPOLIS
Agravante : TADEU CARNEIRO DA SILVEIRA
Agravado : BANCO SISTEMA S.A.
Número do Protocolo : 1024243-13.2020.8.11.0000
Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TADEU CARNEIRO DA SILVEIRA contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Proc. no 3123-59.1996.811.0003 – Código 46240), ajuizada contra o agravante e outro pelo BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S.A., sucedido pelo BANCO SISTEMA S.A., rejeitou impugnação oposta pelo executado/agravante e homologou o cálculo juntado às fls. 788/795 daqueles autos físicos, que quantificou em R$ 68.119,45 a diferença entre o valor da arrematação dos imóveis penhorados nos autos (R$ 220 mil) e o valor da dívida exequenda à época (31/08/2015), por entender tratar-se de “detalhado e bem elaborado trabalho da contadoria do Juízo, que, simplesmente, atualizou o débito”, e por não divisar os equívocos e imperfeições apontados pelo devedor/impugnante/agravante; a decisão ordenou ao Banco que, no prazo de quinze dias, deposite nos autos o valor apurado, autorizando, desde logo, o levantamento de valores pelo executado/agravante (cf. Id. no 69493460).
O agravante expõe que o título exequendo prevê correção monetária com base na Taxa Referencial (TR), mas, como o primeiro cálculo homologado pela MMa. Juíza aplicou indevidamente o INPC, esta eg. Corte de Justiça reformou a decisão homologatória de Primeira Instância e ordenou refazimento do cálculo (RAI no 50.365/2013 e RED no 134.510/2013).
Prossegue dizendo que, refeito o “cálculo usando a TR (...), confirmou-se que o valor do débito era, na data da arrematação, em 31.08.2015, menor que o lance, havendo uma diferença para ser depositada de R$ 68.462,06”, mas, mesmo assim, o cômputo ainda padece de imperfeições decorrente da falta de esclarecimento/indicação precisa das quantias acrescidas/deduzidas do cálculo.
Argumenta que houve inclusão dos “valores das custas (sem) o necessário apontamento do que se referem” (sic), e também da “quantia de R$ 23.458,61, (...) sob o título de ‘Multas’, sem esclarecer, contudo, do que se trata tal penalidade”; afirma, quanto a esse último aspecto, que, “por ser este um processo de Execução de Título Extrajudicial não é aplicável a multa prevista no § 1o do artigo 523 do CPC de 2015, nem do artigo 475-J do CPC de 1973” (sic – cf. Id. no 66818977 - pág. 2).
Afirma que, mesmo se prevalecer a imposição da multa, há irregularidade do cálculo porque computou honorários advocatícios sobre o valor da dívida já acrescida pela penalidade pecuniária.
Pede, por esses motivos, reforma da decisão agravada para que seja ordenado refazimento do cálculo e determinado que “a diferença já apurada (...) seja depositada, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês no prazo de três dias, sob pena de tornar-se sem efeito a arrematação, (...) haja vista que tal numerário deveria ter sido depositado na época da arrematação”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. 66818977 - pág. 2/4).
A decisão vinculada ao Id. no 78060978 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.
Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. no 81083496).
É o breve relatório.
Nos idos de novembro de 1995, o Banco Bamerindus ajuizou ação de execução contra o agravante buscando satisfação de dívida no valor originário de R$ 18.926,71, e, duas décadas depois, em 31/08/2015, finalmente conseguiu expropriar imóveis do devedor, que foram arrematados por R$ 220 mil.
Aplicada a TR como índice de correção monetária, o valor atualizado da dívida até 31/08/2015 correspondia a R$ 34.636,68, e, somente a título de juros de mora de 1% ao mês incidentes ao longo dos 237 meses transcorridos entre novembro/1995 e agosto/2015, foi acrescido de R$ 82.088,93; assim, à época da arrematação, o valor total da dívida exequenda era de R$ 116.725,61 (R$ 34.636,68 + R$ 82.088,93).
Como se sabe, o valor da arrematação deve ser utilizado para satisfação da dívida exequenda, pagamento dos honorários advocatícios, ressarcimento das despesas adiantadas pelo exequente ao longo da tramitação do feito e, ainda, quitação de eventuais multas processuais aplicadas ao executado, sendo eventual valor remanescente ressarcido ao executado.
No caso, a insurgência contra a decisão agravada se funda, entre outros aspectos, na tese de obscuridade/imperfeição do cálculo homologado por impossibilidade de abatimento, no valor da arrematação, de qualquer montante a título de multa, especialmente a prevista no art. 475-J do CPC/1973, correspondente ao art. 523, §1o, do CPC/2015.
Tratando-se de processo físico na origem, compete à parte recorrente trazer ao conhecimento do Tribunal documentos necessários à completa cognição da controvérsia, mas esse dever não foi observado pelo agravante, que instruiu o recurso de forma bastante deficitária, exibindo apenas as peças obrigatórias do art. 1.017 do CPC e cópia do cálculo homologado e sonegando informação de que teve contra si imposta multa por litigância de má-fé em pelo menos uma oportunidade durante a tramitação do feito (RAI no 99.438/2015), o que é de suma importância para julgamento da tese de desacerto do cálculo homologado, especialmente no tocante às multas processuais.
Assim, intime-se o agravante para que, no prazo de cinco dias, na forma do art. 1.017, §3o, do CPC, instrua o recurso com peças alusivas à fixação ou não de multas processuais ao longo da tramitação da ação de execução na origem ou em recursos extraídos daquela lide, bem como sobre eventual decisão judicial proferida nos autos acerca da aplicação ou não da multa do art. 475-J do CPC/1973 (ou art. 523, §1o, do CPC/2015), ou então para que, na forma do art. 1.017, II, do CPC, declare, sob pena de responsabilidade pessoal, inexistência de qualquer desses documentos.
Advirta-se que o não cumprimento da ordem no prazo assinalado ensejará julgamento do recurso com base no conjunto probatório deficitário.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 14 de julho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator